Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais. O recebimento de ambos é direito do advogado como retribuição ao exercício da atividade profissional.
2. Os honorários de sucumbência são fixados na sentença e o respectivo pagamento compete à parte vencida. Os honorários contratuais são estipulados no instrumento firmado entre o advogado e o cliente/contratante. Na primeira hipótese, o percentual é fixado pelo juiz e a verba é devida pelo vencido ao advogado do vencedor. Na segunda, a verba é paga pelo cliente ao advogado que contratou, e os valores ou percentual de êxito são acordados entre ambos.
3. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação, livremente pactuados entre as partes, devem compor o total da execução, em caso de inadimplemento do locatário.
4. Recuso conhecido e provido.